Tribunal: TJPA
Processo: 0817959-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817959-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0817959-81.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0006007-89.2013.8.14.0065

IMPETRANTES:

GLEYSON
ROBERT CANTANHEDE PAIVA
FRAZÃO

OAB – MA Nº 18.370 E GLEDSON
RICHER CANTANHEDE PAIVA
FRAZÃO OAB – MA Nº 10.675

PACIENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PACIENTE INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO CESSADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0817959-81.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0006007-89.2013.8.14.0065

IMPETRANTES:

GLEYSON
ROBERT CANTANHEDE PAIVA
FRAZÃO

OAB – MA Nº 18.370 E GLEDSON
RICHER CANTANHEDE PAIVA
FRAZÃO OAB – MA Nº 10.675

PACIENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
Gleyson
Robert Cantanhede Paiva
Frazão
, advogado inscrito na OAB-MA sob o nº. 18.370 e
Gledson
Robert Cantanhede Paiva
Frazão
,

advogado inscrito na OAB-MA sob o nº. 10.675,
em favor de

MARCOS AURELIO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da
Vara Criminal de Xinguara/PA
que, nos autos do processo nº.

0006007-89.2013.8.14.0065
, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes alegaram, basicamente, que a decisão do Juízo
a quo
impondo restrições à liberdade de locomoção do paciente se revela ilegal, porque não teria ele legitimidade para figurar no polo passivo da ação penal deflagrada na origem, haja vista que o crime que se lhe imputa na denúncia teria sido cometido quando o coacto ostentava 17 (dezessete) anos

e, portanto, seria ele inimputável à época dos fatos.

Por tais razões, pugnaram pela concessão da ordem para fins de trancamento da ação penal instaurada contra o ora paciente.

Juntaram documentos (id

16974981 – 16974987
).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (
17100032
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem (id

17100037
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

A ação mandamental não comporta conhecimento.

À vista das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id17100032), é possível observar que, após a impetração, sobreveio sentença extintiva da punibilidade do paciente na origem, sentença esta que, inclusive, culminou na revogação do decreto prisional que vigorava contra ele e que, em tese, materializava o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção que se pretendia sanar, de maneira que não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao não conhecimento da ordem pela perda superveniente de objeto.

Posto isso,
não

conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/02/2024